Tribunal: TJBA
Processo: 8022424-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022424-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS FERNANDO CARVALHO MACHADO e outros Advogado(s): CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: 1ª JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE GRAVE E IDADE AVANÇADA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE INCIDENTE PRÓPRIO DA EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado definitivamente à pena de 12 (doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), cujo mandado de prisão definitiva foi cumprido em 20 de março de 2026. 2. A Defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal em virtude da manutenção do paciente em estabelecimento prisional comum. Alega que o paciente é idoso (74 anos) e possui saúde extremamente debilitada por diversas comorbidades graves, o que tornaria o ambiente carcerário incompatível com o tratamento médico necessário. Requer a concessão de prisão domiciliar humanitária, argumentando ainda a ausência de periculosidade atual e a existência de vínculos familiares sólidos. II. Questão em discussão: 3. As questões centrais consistem em verificar: (i) se o habeas corpus é o instrumento adequado para pleitear benefícios afetos à execução penal de forma originária no Tribunal; e (ii) se este Colegiado pode analisar e conceder diretamente o pedido de prisão domiciliar humanitária sem a prévia avaliação e decisão do Juízo da Execução Penal competente. III. Razões de decidir: 4. A jurisprudência firme dos Tribunais Superiores determina que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de incidente próprio da execução penal ou de recurso cabível (Agravo em Execução). A análise de pedidos relacionados à forma de cumprimento da pena definitiva, após o trânsito em julgado, compete originariamente ao Juízo da Execução. 5. O pedido de substituição do regime fechado pela prisão domiciliar humanitária (art. 117 da Lei de Execução Penal), fundamentado em grave estado de saúde e idade avançada, deve ser previamente submetido ao Juízo da Execução Penal. A intervenção direta deste Tribunal, sem que o juízo natural da execução tenha se manifestado sobre a documentação médica e a possibilidade de assistência dentro da unidade prisional, configura indevida supressão de instância. 6. A via estreita do writ não comporta a dilação probatória necessária para verificar a real impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, providência que deve ser realizada pelo magistrado que acompanha a execução da pena. IV. Dispositivo e tese: 7. Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é o caminho adequado para substituir incidentes próprios da execução penal, sendo vedada a análise de benefícios executórios de forma originária em segundo grau. 2. O pedido de prisão domiciliar humanitária por motivo de saúde deve ser previamente examinado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de indevida supressão de instância." Dispositivos relevantes citados: . Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII; . Código de Processo Penal, art. 647; . Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 117, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: . STJ - AgRg nos EDcl no HC: 960531 SP 2024/0430798-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025; . STJ - AgRg no HC: 903169 MG 2024/0117828-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8022424-74.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o advogado CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO em favor de CARLOS FERNANDO CARVALHO MACHADO, apontando como Autoridade Coatora o 1ª JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA ORDEM, nos termos do voto do Relator.